Tribunal: TJSP
Processo: 0005212-71.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757162
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0005212-71.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
FLÁVIO ALVES DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
TETSUZO NAMBA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005212-71.2020.8.26.0496 -Voto no 3670
2
VOTO No 3670
Agravo em Execução Penal no 0005212-71.2020.8.26.0496
Comarca: Ribeirão Preto - DEECRIM 6a RAJ
Juíza prolatora da decisão: doutora Isabel Cristina Alonso Bezerra Zara
Agravante: Flávio Alves da Silva
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Ementa:
1-) Agravo em Execução Penal. Recurso defensivo improvido.
2-) Pleito visando a retificação de cálculo para fins de progressão de regime
para fixar a fração de 2/5. Impossibilidade.
3-) Decisão mantida.
I – Relatório
Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por Flávio em face de
decisão que indeferiu seu pedido de retificação do cálculo de liquidação de penas para
fins de progressão de regime.
Busca-se a reforma da r. Decisão sob argumento de que é possível fazer
interpretação em favor do sentenciado quando observada a Lei no 13.964/19, a qual
revogou o art. 2o, § 2o da Lei de Crimes Hediondos, pois o agravante não é reincidente
específico, por isso faz jus a prazo mais benéfico de 40% (quarenta por cento) para fins
de progressão de regime prisional (fls. 1/15).
Processado e contraminutado o agravo (fls. 215/224), a decisão ora
impugnada foi mantida (fls. 226).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo desprovimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005212-71.2020.8.26.0496 -Voto no 3670
3
recurso (fls. 232/236).
II - Fundamentação
O agravo não comporta acolhimento.
Consta dos autos que o agravante possui condenação anterior, apta à gerar
reincidência, nos autos do processo 0001949-27.2014.8.26.0368, pela prática do delito
previsto no art. 33, "caput", da Lei de Drogas, cujo transito em julgado para a Defesa se
deu em 18.8.2014 (fls. 48).
Posteriormente, em razão dos fatos ocorridos em 26.9.2017, foi processado
e condenado à pena de cinco (5) anos e dez (10) meses de reclusão, em regime fechado,
e ao pagamento de quinhentos e oitenta e três (583) dias-multa, no total, por infração ao
disposto no art. 33, "caput", da Lei de Drogas.
Realizou-se cálculo de pena do sentenciado (fls. 98/99), que foi homologado
pelo Juízo a quo (fls. 108).
Por conseguinte, considerando a recidiva criminosa dentro do período de
cinco anos, sendo o agravante, inclusive, reincidente específico em crime equiparado a
hediondo, a fração aplicável à hipótese é de 60% para progressão de regime.
Vale destacar que a Lei no 13.964/19 revogou o §2o, do art. 2o da Lei no
8.072/90, a qual previa a progressão de regime no patamar de 3/5 aos condenados por
crimes hediondos ou equiparados quando reincidentes.
Assim sendo, a mesma lei concentrou os lapsos para progressão de regime
no artigo 112 da Lei de Execução Penal, vejamos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005212-71.2020.8.26.0496 -Voto no 3670
4
"Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma
progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo
juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:
I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime
tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO Agravo de Execução Penal
no 0000720-92.2020.8.26.0154 -Voto no 35.945 5 ameaça;
II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime
cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;
III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o
crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;
IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime
cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;
V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela
prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário;
VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for: a) condenado
pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário,
vedado o livramento condicional; b) condenado por exercer o comando, individual ou
coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou
equiparado; ou c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada;
VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na
prática de crime hediondo ou equiparado;
VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em
crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional.
(...)” (grifei)
Percebe-se que o legislador, ao editar a referida lei, em nenhum momento
utilizou o termo reincidente específico, por isso não é possível inferir que assim o seja.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005212-71.2020.8.26.0496 -Voto no 3670
5
Por conseguinte, ao realizar um comparativo histórico, verifica-se tratamento
diferenciado ao condenado reincidente.
De outro lado, quando o legislador se refere exclusivamente aos
reincidentes específicos usa expressamente esta palavra, como se verifica no inciso VII
art. 72 da Lei de Execução Penal: "VII - acompanhar a execução da pena das mulheres
beneficiadas pela progressão especial de que trata o § 3o do art. 112 desta Lei,
monitorando sua integração social e a ocorrência de reincidência, específica ou não,
mediante a realização de avaliações periódicas e de estatísticas criminais."
É entendimento desta preclara Corte:
"Assim, comungamos do entendimento de que ao mencionar o reincidente,
a novel regra estatuiu que a contumácia deve ser gerada pela prática de “crime cometido
sem violência à pessoa ou grave ameaça” (inciso II), “crime cometido com violência à
pessoa ou grave ameaça” (inciso IV), “crime hediondo ou equiparado” (inciso VII) ou
“crime hediondo ou equiparado com resultado morte” (inciso VIII), sendo indiferente a
natureza da condenação definitiva anterior ostentada pelo apenado. Ademais, careceria
de lógica a modificação legislativa contemplar tão somente os lapsos para progressão
dos primários e dos reincidentes específicos, deixando de cuidar dos reincidentes
comuns. E consoante bem aduziu a ilustre Promotora de Justiça na contraminuta,
“destaca-se que o objetivo primordial da Lei no 13.964/19, intitulada como Pacote
Anticrime, surgiu para enrijecer a penalidade de delitos graves como o praticado pelo
sentenciado. Ao interpretar o novo Diploma Legal deve-se buscar a intenção do
legislador, demonstrando seu alcance social e sua efetividade, e não o esvaziar como
pretende a defesa” (fls. 63). Destarte, considerando a condição de reincidente do
recorrente, que atualmente resgata reprimenda por delito equiparado aos
hediondos, correta a imposição da fração de 3/5 (correspondente a 60%) para fins
de progressão de regime prisional, nos termos do artigo 112, inciso VII, da LEP."
(TJSP - Agravo de Execução Penal no 0000720-92.2020.8.26.0154 – 5a Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005212-71.2020.8.26.0496 -Voto no 3670
6
Direito Criminal – Rel. Des. Geraldo Wohlers – J. 5.5.2020)
Portanto, a decisão ora questionada deve ser mantida.
III - Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo não provimento do agravo.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.